Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025971-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SIGUARDO WUTZKE
RECORRIDO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85228952) interposto por SIGUARDO WUTZKE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78381994):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.
Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.
(TJMT, AI no 1025971-89.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03.03.2021)
Recurso tempestivo (id 85756983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se que o recurso foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista foi apresentado comprovante de agendamento para dia 10/5/2021 (id. 85228953) e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça (ID 85606980).
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do c/c art.932§ único do CPC, determinou-se a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanassem o referido equívoco ou recolhesse as custas em dobro.
O recorrente, por sua vez, não cumpriu o determinado, o que foi relatado na certidão de id 88671468, razão pela qual a declaração de deserção recursal é medida que se impõe.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. AUSÊNCIA.INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. AGENDAMENTO BANCÁRIO.DESERÇÃO.
1.O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual.
3. Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,DJe 17/03/2020).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1160127/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 19/05/2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.